Tribunal: TJES
Processo: 5001581-97.2022.8.08.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001581-97.2022.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: DIONE SCHAIDER PIMENTEL ARRUDA
COATOR: DESEMBARGADOR CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Agravo Regimental
interposto por
DIONE SCHAIDER PIMENTEL ARRUDA
em face da decisão monocrática que não conheceu do Mandado de Segurança impetrado pela agravante.

Razões recusais constam no documento de número 2728962 .

Contrarrazões constam no documento de número 2849222.

A procuradoria de justiça opinou pelo desprovimento do recurso (documento 3044781).

É o breve relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, a fim de conhecer e negar provimento ao recurso de agravo regimental, para preservar a decisão monocrática que indeferiu liminarmente o mandado de segurança, uma vez que foi impetrado em substituição ao cabível recurso administrativo para impugnar a decisão do Exmo. Des. Corregedor-Geral da Justiça que aplicou a pena de demissão à agravante.

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)5001581-97.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: DIONE SCHAIDER PIMENTEL ARRUDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: Tribunal Pleno

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de
Agravo Regimental
interposto por
DIONE SCHAIDER PIMENTEL

ARRUDA
em face da decisão monocrática que não conheceu do Mandado de Segurança impetrado pela agravante.

Inicialmente, destaco que, com o ajuizamento do MS, a requerente buscou anular o ato do Corregedor de Justiça que aplicou a ela a pena de demissão.

Todavia, na oportunidade, entendi que o MS não seria o meio adequado para a impugnação do ato.

Isto porque o Tribunal Pleno já se manifestou no sentido de que a decisão que tem como objetivo anular decisão do Corregedor de Justiça
desafia recurso administrativo
. Vejamos:

Como vem decidindo este E. Tribunal, "a decisão que se objetiva anular (proferida pelo Corregedor Geral da Justiça) é passível de recurso administrativo perante o Conselho da Magistratura (art. 57, I, b e e do RITJES) e, posteriormente, acaso haja desrespeito a Súmula do Tribunal ou de Tribunal Superior, ao Pleno (art. 57-A, do RITJES). Contudo, em consulta ao sistema de segunda instância não se identifica a interposição de recurso contra a decisão do Corregedor ao Conselho, de modo que a impetrante recorrente busca, agora, atacá-la através de mandado de segurança" (TJES, Classe: Agravo Interno MS, 100180031880, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 24/10/2019, Data da Publicação no Diário: 01/11/2019)

Contudo, a agravante não fez o uso do aludido recurso, de maneira que o Mandado de Segurança impetrado tornou-se um verdadeiro sucedâneo recursal, o que é incompatível com a natureza residual do writ.

Além disso, "
Consoante assentado pela Primeira Turma do STJ, no RMS 33.042/SP (Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe de 10/10/2011), e também pela Segunda Turma do STJ, no AgRg no RMS 36.974/SP (Rel. Ministro MAURO CAMPBELL, DJe de 25/04/2012), no regime da Lei 12.016/2009 subsistem os óbices que sustentam a orientação das Súmulas 267 e 268 do STF, no sentido de que, mesmo na hipótese de decisão judicial sujeita a recurso sem efeito suspensivo, o mandado de segurança (a) não pode ser transformado em alternativa recursal, como substitutivo do recurso próprio, e (b) não é cabível contra decisão judicial revestida de preclusão ou com trânsito em julgado
". (RMS 46.132/PI, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 03/03/2022)

Inclusive, na mesma linha manifestou-se a douta procuradoria de justiça, para quem "
resta perceptível que a agravante pretende utilizar este mandamus como sucedâneo recursal, o que indica a inadequação da via eleita por violação ao art. 5º, I, da Lei nº 12.016/2009, e a necessidade de não conhecimento da ação constitucional – tal como decidiu o e. Desembargador Willian Silva na r. decisão monocrática impugnada
”.

Isso posto, mantenho a decisão que não conheceu do MS e, por conseguinte, nego provimento ao agravo.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Impedido ou Suspeito
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA O MANDADO DE SEGURANÇA QUE VISAVA ANULAR PENALIDADE ADMINISTRATIVA APLICADA À SERVIDORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO MANDAMUS. UTILIZAÇÃO DO MS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.
Com o ajuizamento do MS, a requerente buscou, anular o ato do Corregedor de Justiça que aplicou a ela a pena de demissão. Todavia, na oportunidade, entendi que o MS não seria o meio adequado para a impugnação do ato. Isto porque o Tribunal Pleno já se manifestou no sentido de que a decisão que tem como objetivo anular decisão do Corregedor de Justiça desafia recurso administrativo.
Conduto, a agravante não fez o uso do aludido recurso, de maneira que o Mandado de Segurança impetrado tornou-se um verdadeiro sucedâneo recursal, o que é incompatível com a natureza residual do writ. Precedentes do STJ e do TJES. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.